Tribunal: TCU
Processo: 003.822/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo a ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo extinto Ministério da Economia e submetido a este Tribunal para fins de registro em 23/12/2021; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam as irregularidades caracterizadas pelo pagamento irregular de parcela referente de Diferença Individual, instituída pela Lei 12.998/2014, oriunda do PCCS; Considerando que a rubrica em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686, de 2/12/1988); Considerando que em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração do interessado, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em DI da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida pelo interessado (82897-DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998) deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 23/12/2021, há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; e art. 7o, III, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Fred de Oliveira Lima, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado n. 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 003.822/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fred de Oliveira Lima (XXX.819.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria TCU no 28, de 5/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Decipex/MGI) que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria em benefício do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dê ciência deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos.